Tribunal: TJMT
Processo: 0000096-72.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000096-72.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (EMBARGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), ADRIANO POLTRONIERI - CPF: 763.413.481-34 (EMBARGANTE), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INDEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diferentemente do que tenta fazer crer o requerido/apelante, ora embargante, o número da matrícula que consta no relatório do acórdão embargado é exatamente o que está consignado na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 118709494), interposto por
ADRIANO POLTRONIERI
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e reformou parcialmente a sentença recorrida para que a multa estabelecida na cláusula penal, prevista em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, seja reduzida/limitada ao tanto inadimplido.

Para tanto, o requerido/apelante, ora embargante, aponta erro material no relatório do acórdão embargado, uma vez que foi anotado para a matrícula do imóvel o número 2.231 quando o correto é o número 2.321.

Prequestiona o artigo 489 do Código de Processo Civil e os artigos 186, 389 e seguintes, 402 e seguintes e 476, 477, 927 e 1.245 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 120197488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Na hipótese, o requerido/apelante, ora embargante, aponta erro material no relatório do acórdão embargado, uma vez que foi anotado para a matrícula do imóvel o número 2.231 quando o correto é o número 2.321.

Não assiste razão ao requerido/apelante, ora embargante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, o número da matrícula que consta no relatório do acórdão embargado é exatamente o que está consignado na sentença recorrida.

Não fosse suficiente, ao apontar o suposto erro material no número da matrícula do imóvel lançado na sentença recorrida e somente repetido no relatório do acórdão embargado, competia ao requerido/apelante, ora embargante:

i) ter, ao menos, delineado qual o prejuízo que lhe foi causado, o que, na hipótese, sequer mencionou nestes aclaratórios; e

ii) se, realmente, existir erro material no número da matrícula do imóvel mencionado na sentença recorrida, este poderá ser sanado pelo Juízo singular, eis que o erro material não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo.

Acerca da matéria, o excerto da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero

“Inexatidões materiais e erros de cálculo: Sem ofensa à regra da inalterabilidade da sentença, pode o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando constatar inexatidões materiais ou erros de cálculo.
Competente para correção é o próprio juiz prolator da decisão
(STJ, 1a Turma, REsp 439.863/RO, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. para acórdão Min. José Delgado, j. 09.12.2003, DJ 15.03.2004, p.155). (...).
A correção de inexatidões materiais e de erros de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive depois de transitada em julgado a decisão da causa
(STJ, 1a Turma, REsp 941.403/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.08.2007, DJ 17.09.2007, p. 277)
(grifo nosso). (Novo Código de Processo Civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero – 2a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 583 e 584).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022